Tribunal: TJDFT
Processo: 0719938-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719938-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: HB ENGENHARIA LTDA, HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR, MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada por HB ENGENHARIA LTDA, HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR e MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA, em que o d. Juízo a quo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o leilão extrajudicial, determinando ao requerido, ora agravante, que se abstenha de alienar o imóvel dado em garantia na cédula de crédito firmada entre as partes. Considerando a urgência da medida, o agravante requereu o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada da guia do preparo recursal (ID 17250700). Ao ID 17255920, o eminente Desembargador Plantonista indeferiu o efeito suspensivo vindicado. Contrarrazões apresentadas ao ID 18059425, em que os agravados defendem o não conhecimento do recurso por violação ao artigo 1.016, I e III, do CPC e em razão da deserção. Subsidiariamente, pugnam pelo não provimento do agravo de instrumento. É o breve relato. DECIDO. O recurso não pode ser conhecido. Isso porque o ilustre Desembargador plantonista, ao apreciar a liminar vindicada pelo agravante, deferiu, ainda que tacitamente, o prazo requerido pelo recorrente para o recolhimento do preparo recursal. Nada obstante, o prazo transcorreu in albis, de sorte que o recurso padece de regularidade formal. Veja-se que, mesmo sem provar justo impedimento para efetuar o preparo, o magistrado plantonista relevou a pena de deserção, a fim de apreciar a medida urgente reclamada em sede de plantão judicial, garantindo, assim, a efetiva prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, à luz da disposição contida no art. 1.007, §6o, c/c art. 1.017, §§1o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, competia ao recorrente proceder ao imediato recolhimento do preparo, ônus do qual não se desincumbiu, gerando, por conseguinte, a inadmissibilidade do presente recurso. Diante disso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora